Tribunal: TJSP
Processo: 1052781-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Execução de título extrajudicial – Penhora de imóvel – Sentença de improcedência - Embargante que pretende o afastamento da constrição, sob o argumento de ser a legítima proprietária do bem – Não comprovação – Embora o bem tenha sido indicado à integralização de quotas sociais na empresa embargante pela parte executada, a referida informação não fora

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Execução de título extrajudicial – Penhora de imóvel – Sentença de improcedência - Embargante que pretende o afastamento da constrição, sob o argumento de ser a legítima proprietária do bem – Não comprovação – Embora o bem tenha sido indicado à integralização de quotas sociais na empresa embargante pela parte executada, a referida informação não fora averbada no respectivo Cartório de Registro de Imóveis – Inocorrência de incorporação automática do bem ao patrimônio da empresa – Inteligência do art. 1.245, CC/02 – Entendimento já preferido em julgado do C. STJ (REsp. 1.743.088/PR, j. 12/03/2019) – Sentença mantida – Recurso da embargante desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560033
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1052781-12.2019.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante GAMA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, é apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052781-12.2019.8.26.0100 - São Paulo - 22a Vara Cível - VOTO 40889
V / E / O / AL / D
2/5
VOTO No: 40889
APEL.No: 1052781-12.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 22a VARA CÍVEL (FORO CENTRAL)
APTE. : GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
APDO. : BANCO SAFRA S/A
APELAÇÃO Embargos de terceiro Execução
de
título
extrajudicial

Penhora
de
imóvel

Sentença
de
improcedência
-
Embargante que pretende o afastamento da
constrição, sob o argumento de ser a
legítima
proprietária
do
bem

Não
comprovação
Embora o bem tenha sido
indicado
à
integralização
de
quotas
sociais na empresa embargante pela parte
executada, a referida informação não fora
averbada
no
respectivo
Cartório
de
Registro de Imóveis
Inocorrência de
incorporação
automática
do
bem
ao
patrimônio da empresa
Inteligência do
art.
1.245,
CC/02

Entendimento
já
preferido em julgado do C. STJ (REsp.
1.743.088/PR, j. 12/03/2019)
Sentença
mantida

Recurso
da
embargante
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 111/115, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, que
julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pela
apelante GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face do
apelado BANCO SAFRA S/A.
Sustenta a apelante, em síntese, que é
sociedade por quotas de responsabilidade limitada, e que o
bem em discussão fora devidamente integralizado à sociedade
em 27/11/2013, cujo registro na Junta Comercial deu-se aos
06/04/2016. Afirma que a integralização dá-se por simples
tradição. Aduz que a integralização do bem correu antes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052781-12.2019.8.26.0100 - São Paulo - 22a Vara Cível - VOTO 40889
V / E / O / AL / D
3/5
existir qualquer crédito em favor do apelado. Alega que não
é caso de se reconhecer a alegada fraude à execução. Requer
o provimento do recurso a fim de que a r. sentença seja
reformada (fls. 118/126).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 159/161)
e respondido (fls. 132/149).
É o relatório.
O recurso não comporta recurso.
Muito embora o imóvel em discussão tenha
sido indicado pela executada para a integralização de suas
quotas sociais na empresa embargante aos 27/11/2013 (fls.
20/24), não se observa dos autos que a referida estipulação
de integralização tenha sido devidamente averbada no
cartório de imóveis, de modo que não se pode cogitar,
portanto, a efetiva transferência do bem à empresa
embargante.
Ora, tal necessidade decorre senão do
disposto no art. 1.245, CC/02, ao passo que a aquisição de
imóvel somente se dá mediante registro do título translativo no respectivo cartório de imóveis. Do
contrário, o alienante continua a ser havido como o dono do
bem (§1o do respectivo artigo).
Em outras palavras, o registro do contrato
social de integralização na Junta Comercial não se presta a
efetivar a incorporação do bem indicado à sociedade.
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRETENSÃO
DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA, NA CONDIÇÃO DE TERCEIRA,
DE AFASTAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL DETERMINADA EM
AÇÃO EXECUTIVA QUE RECAIU SOBRE TRÊS IMÓVEIS,
OBJETO DE INTEGRALIZAÇÃO DE SEU CAPITAL SOCIAL.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052781-12.2019.8.26.0100 - São Paulo - 22a Vara Cível - VOTO 40889
V / E / O / AL / D
4/5
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS EM RELAÇÃO A DOIS
IMÓVEIS.
BENS
QUE
NÃO
FORAM
INCORPORADOS
AO
PATRIMÔNIO
DA
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA
E
TAMPOUCO
ENCONTRAM-SE EM SUA POSSE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM. RECONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE UM DOS
IMÓVEIS APÓS A AVERBAÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. FRAUDE
À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. A estipulação prevista no contrato social de
integralização do capital social por meio de imóvel
indicado pelo sócio, por si, não opera a
transferência de propriedade do bem à sociedade
empresarial. De igual modo, a inscrição do ato
constitutivo com tal disposição contratual, no
Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das
Juntas Comercias, não se presta a tal finalidade.
(...)
2. Explicitado, nesses termos, as finalidades dos
registros
em
comento, pode-se concluir que o
contrato social, que estabelece a integralização do
capital social por meio de imóvel indicado pelo
sócio, devidamente inscrito no Registro Público de
Empresas Mercantis, não promove a incorporação do
bem à sociedade; constitui, sim, título translativo
hábil para proceder à transferência da propriedade,
mediante registro, perante o Cartório de Registro
de Imóveis em que se encontra registrada a
matrícula do imóvel.
(...)
(REsp
1743088/PR,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019,
DJe 22/03/2019)
Não bastasse o narrado, faz-se necessário
destacar que a condição de proprietária do bem é ostentada
pela executada, já que na transcrição da matrícula do bem
acostada às fls. 53/57 há diversas anotações e constrições
neste sentido.
Cita-se
como
exemplo
a
anotação
de
alienação fiduciária datada de 27/05/2015, em que a
executada garante dívida contraída por “Empreza Gestão de
Pessoas e Serviços Ltda”. Ainda, aos 10/06/2015, consignou-
se na referida matrícula o pacto antenupcial da executada.
Dessa forma, inviável o acolhimento da tese
da apelante no sentido de que é proprietária do imóvel
objeto da constrição oriunda da ação de execução ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052781-12.2019.8.26.0100 - São Paulo - 22a Vara Cível - VOTO 40889
V / E / O / AL / D
5/5
pelo apelado, já que este sequer saiu da esfera de
propriedade da executada.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença não
comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR